Tribunal: TJSP
Processo: 2179944-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TRATAMENTO "HOME CARE" À AUTORA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o recurso que não ataca especificamente o fundamento da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TRATAMENTO "HOME CARE" À AUTORA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o recurso que não ataca especificamente o fundamento da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.